Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-68.2023.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000239-68.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA - CPF: 787.059.831-34 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA - CPF: 787.059.831-34 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA.
CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. IDOSA.
ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE. DESCONTO INDEVIDO.
SUPRESSIO
. REJEIÇÃO.
DANO MORAL.
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.
TAXA SELIC.
APLICABILIDADE. MODULAÇÃO.

TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ
. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA 362 DO STJ
. APLICABILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIAL
MENTE

PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência dos contratos de empréstimo consignado firmados por pessoa analfabeta, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:

(i) se estão presentes as formalidades legais para validade do contrato celebrado por analfabeto, nos termos do art. 595 do Código Civil;

(
ii
) se o descumprimento das formalidades leva à nulidade absoluta do negócio jurídico;

(
iii
) se a suposta inércia da parte autora pode convalidar o contrato nulo (
supressio
);

(
iv
) se o desconto indevido configura dano moral indenizável;

(v) se é devida a devolução em dobro dos valores descontados;

(vi) se deve ser aplicado o novo regime da Lei no 14.905/2024 quanto à taxa de juros;

(
vii
) se é cabível a majoração do valor da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de duas testemunhas no ato de assinatura a rogo torna o contrato absolutamente nulo, por inobservância das formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil.

4. A nulidade do contrato impede sua convalidação por inércia do consumidor, conforme art. 169 do CC; inaplicável a teoria da
supressio
.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato nulo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

6. A indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada à extensão do dano e às condições das partes.

7. A restituição dos valores descontados deve ser simples, uma vez que não restou demonstrada má-fé da instituição financeira.

8. Deve ser acolhida parcialmente a tese recursal quanto à aplicação da taxa Selic, conforme nova sistemática da Lei no 14.905/2024, após sua vigência.

9. Quanto ao recurso adesivo, acolhe-se parcialmente para fixar a correção monetária a partir do arbitramento e os juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmulas 362 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos, nos termos do voto.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado por
pessoa analfabeta quando ausente assinatura a rogo com a presença de duas testemunhas. 2. A nulidade do contrato impede sua convalidação, ainda que decorrente de longa inércia do consumidor. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 4. A restituição deve ser simples na ausência de má-fé. 5. A nova sistemática de correção monetária e juros moratórios introduzida pela Lei no 14.905/2024 aplica-se a partir de sua vigência. 6. O termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso e da correção monetária, o do arbitramento."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 166, IV; 169; 595; 884; CDC, art. 14; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. no 0041629-86.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2021; TJMT, Ap.
Cív
. no 1001051-98.2020.8.11.0049, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado sub judice, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de descontos efetuados com base em contrato de empréstimo consignado não celebrado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

1.2.
Da aplicação do instituto da
Supressio
.

1.3.
Da inexistência de dano moral.

1.4.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

1.
5
.
Da ausência dos requisitos autorizadores da devolução
dos valores descontados
.

1.6. Da aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos juros
moratórios.

1.7. Da necessária minoração dos honorários sucumbenciais.

2. Das razões
do recurso
Adesivo interposto pela parte

MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA
.

2.1. Do pleito de majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

2.2.
Do termo inicial dos juros e correção monetária dos danos morais – A partir do evento danoso.

2.
3
. Pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados.

Os apelados apresentaram suas contrarrazões (ID. 274334920; 274334923), sustentando, em preliminar, o não conhecimento do recurso interposto pela parte adversa, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, impugnam as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento
recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado sub judice, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de descontos efetuados com base em contrato de empréstimo consignado não celebrado.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar
es
arguida
s
em sede de contrarrazões pela
s
parte
s

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA

1.1. Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Ambos os apelados
,
arguiram
em suas peças de contrarrazões,
o não conhecimento do recurso interposto pela parte adversa, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade
. Dessa forma, passo a analisar
em conjunto
as referidas preliminares.

A parte apelada MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA,
alega que “em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos
apresentados na Contestação”.

Por outro lado, o banco apelado aduz que
a
tese recursal está “completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, inarredável a conclusão de ausência de apresentação, pela parte Apelante, de
‘
fundamento
s de fato e de direito’ para a reforma da sentença, em desatendimento da norma processual inserida no inciso II do art. 1.010 do Codex
Processual,,
hipótese que acarreta o não conhecimento do recurso”.

Rejeito ta
is
preliminar
es
, eis que, as razões recursais
, de ambos,
abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e
contestatória
.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
,

rejeito
a
s
preliminar
es
em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
. Das razões recursais da parte apelante
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2
.1.
Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

O caso
em exame, gravita em torno da validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta
, cuja formalização foi realizada por meio de assinatura a rogo, conforme preconiza o art. 595 do
Código
Civil.
O dispo
sitivo legal exige, de maneira clara e objetiva, requisitos formais estritos para a constituição válida do negócio jurídico, especialmente quando firmado por pessoa
incapaz de manifestar sua vontade por escrito.

O caput do referido artigo
estabelece que:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Da leitura do texto legal,
observa-se que a norma visa
assegurar a autenticidade do consentimento e a proteção do contratante analfabeto, parte hipossuficiente na relação contratual
. Assim, para que o contrato seja juridicamente válido, exige-se a concomitância de três requisitos indissociá
veis: (i) a assinatura a rogo de terceiro
; (
ii
) a presença de duas testemunhas no ato da celebração; e (
iii
) a assinatura dessas testemunhas no documento contratual.

Pois bem.

Em análise ao conjunto fático-probatório
,
verifica-se que restou incontroverso nos autos – por meio de confissão judicial – que uma das testemunhas não presenciou o ato de assinatura do contrato, limitando-se a subscrever o instrumento em momento posterior
. Tal circunstância revela a inobservância do requisito legal da presença das testemunhas, elemento indispensável à eficácia
do negócio jurídico, o que compromete a higidez formal do contrato celebrado
.

Nesse cenário, tem-se comprometida não apenas a validade da forma, mas a própria existência jurídica do contrato
, à luz do art. 166, IV, do Código Civil, que considera inexistente o negócio jurídico cuja forma legal não sido obede
cida, quando esta for exigência de validade. O dispositivo é categórico ao dispor:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

[...]

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

Nesse sentido, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ -FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC). É nulo o contrato em que a parte, sendo analfabeta, apõe sua impressão digital, não havendo, porém, quem assine a seu rogo, não suprindo o vício a presença de testemunhas.
Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10010519820208110049 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)
(g.n.)

Imperioso destacar, que a ausência
de testemunhas efetivas no ato da assinatura
a rogo inviabiliza o reconhecimento da vontade do analfabeto, caracterizando vício insanável de forma e, por consequência, nulidade absoluta
ou inexistência do contrato. A proteção à parte vulnerável, nesse contexto, é reforçada pelo princípio da dignidade
da pessoa humana e pelos comandos do Código de Defesa Consumidor.

Ademais,
uma vez que houve impugnação específica das assinaturas, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil
, o ônus da prova quanto à veracidade e à regularidade do contrato
foi deslocado à instituição financeira, ora ré. Esta, por sua vez, não se desincumbiu
do encargo probatório
, falhando em demonstrar a regular manifestação de vontade do autor
, o que corrobora ainda mais a ausência de relação contratual válida.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da
autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
–
Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

Em suma, não merece prosperar o presente pleito recursal
, uma vez que restou comprovado nos autos a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes
,

d
evendo ser rejeitado a tese
ventilada pela
parte apelante
, mantendo-se inalterada
a sentença objurgada
.

2
.2.
Da aplicação do instituto da
Supressio
.

A
instituição financeira apelante sustenta que a consumidora permaneceu inerte por mais de dois anos
, desde a celebração do negócio jurídico contestado, não tendo se insurgido por longo período em face dos descontos das parcelas
correspondente ao empréstimo consignado
, o que atrairia a aplicação da Teoria da
Supressio
.

Pois bem.

Não merece guarida o referido pleito, eis que,
o
ordenamento jurídico civil brasileiro adota, de maneira clara e sistemática, a distinção entre atos jurídicos nulos e anuláveis, conferindo à nulidade absoluta o caráter de vício que atinge a própria essência do negócio jurídico, tornando-o insuscetível de convalidação, inclusive pelo decurso do tempo.

Dispõe o artigo 169 do Código Civil que:

"Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo."

Tal dispositivo revela-se norma de ordem pública, cuja finalidade precípua é impedir que atos praticados em desconformidade com os requisitos legais essenciais possam produzir efeitos válidos no plano do direito, ainda que mantidos no tempo por inércia das partes ou aparência de legalidade.

Tal dispositivo revela-se norma de ordem pública, cuja finalidade precípua é impedir que atos praticados em desconformidade com os requisitos legais essenciais possam produzir efeitos válidos no plano do direito, ainda que mantidos no tempo por inércia das partes ou aparência de legalidade.

Na espécie, trata-se de contrato firmado por pessoa analfabeta, cuja formalização, nos termos do artigo 595 do Código Civil, exige requisitos específicos para sua validade, quais sejam: a assinatura a rogo por terceiro, feita a pedido do analfabeto, e a assinatura de duas testemunhas que presenciem o ato, garantindo a veracidade da manifestação de vontade.

A ausência de qualquer desses elementos compromete não apenas a validade formal do instrumento, mas a própria existência jurídica do negócio, nos termos do artigo 166, inciso IV, do Código Civil, o qual estabelece a nulidade do negócio jurídico que não revestir a forma prescrita em lei, quando esta for exigência de validade.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que uma das testemunhas não se encontrava presente no momento da celebração do contrato, tendo assinado o instrumento em momento posterior, circunstância esta confessada judicialmente. Tal vício de forma é insanável, na medida em que compromete a autenticidade do consentimento do contratante analfabeto, figura juridicamente vulnerável na relação negocial.

Por isso,
atos jurídicos nulos não se convalidam pelo simples transcurso do tempo, tampouco podem ser objeto de ratificação ou confirmação pelas partes, ainda que tácita, em face do interesse público subjacente à higidez das relações jurídicas.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (NEGÓCIO JURÍDICO) - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - CAUSA DE PEDIR - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA PELO TEMPO - ARTIGOS 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - IMPRESCRITIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Com advento do Código Civil de 2002, a simulação não é mais tratada como defeito do negócio jurídico, mas sim como causa de nulidade do negócio. Inteligência do art. 167, CC/2002.
Sendo nulo o ato jurídico simulado, tal ato não se convalida pelo tempo, sendo, portanto, imprescritível (art. 169 do
CC/2002).
Se a causa de pedir tem como esteio a simulação do ato jurídico, não há que se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade.

(TJ-MT - APL: 00018154620118110040 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/05/2016)
(
g.n
.)

A natureza da nulidade absoluta permite, inclusive, sua alegação a qualquer tempo e por qualquer interessado, podendo, ainda, ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação das partes.

Logo, deve ser mantida a sentença que
declarou
a nulidade do negócio jurídico em exame, sendo juridicamente irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a sua celebração, uma vez que não se admite sua convalidação, tampouco sua subsistência no sistema jurídico.

2
.3. Da inexistência de dano moral.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto em benefício previdenciário do consumidor, perpetrado pela instituição financeira apelante,
relativo a negócio jurídico nulo
, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que
o desconto indevido em proventos de aposentadoria, especialmente em caso de ausência de contrato válido
é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.4
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Com relação ao presente pleito recursal, anoto que será analisado no tópico
3
.1.

2
.5. Da ausência dos requisitos autorizadores da devolução dos valores descontados.

A tese recursal não merece prosperar, uma vez que restou comprovada, nos autos, a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada
(ID. 274333928)
, oriundos de negócio jurídico nulo.

Assim, é devida à parte apelada a restituição dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, incumbindo à parte responsável pelos referidos descontos promover o ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Dessa forma, rejeito a tese recursal sustentada pela parte apelante.

2.
6
. Da aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos juros moratórios
.

Com relação a tal recursal que visa
à adequação dos critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios sobre valores devidos, diante da superveniência da Lei no 14.905, de 13 de março de 2024, que alterou significativamente a sistemática aplicável ao cálculo de encargos moratórios em condenações judiciais de natureza cível, especialmente aquelas envolvendo relações de consumo e de direito privado em geral
, entendo que merece par
cial acolhida.

Isto porque,
a Lei no 14.905/2024 não possui efeito retroativo, devendo sua aplicação respeitar os marcos temporais da relação jurídica e os parâmetros fixados anteriormente pela jurisprudência consolidada.

Logo, é necessário que se observe,
sob a ótica do direito intertemporal, o princípio do
tempus

regit

actum
, que orienta a aplicação das leis processuais e materiais conforme sua vigência, sem retroatividade, salvo disposição expressa em sentido contrário.

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim, faz-se necessária a adequação da decisão embargada ao novo regime legal.

Portanto, impõe, reconhecer a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis.

Nesse sentido colhe-se os recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI No 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados a equipamentos da empresa autora em decorrência de inversão de fase na rede elétrica, determinando a indenização dos prejuízos.

A embargante sustenta contradição no acórdão ao não considerar a recente alteração legislativa trazida pela Lei no 14.905/2024, que modifica a base de cálculo dos juros moratórios para a taxa Selic, deduzida a correção monetária.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado e se é necessária a adequação dos consectários legais à recente modificação legislativa.

III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para reanálise da matéria já decidida. 5. O acórdão embargado fundamentou-se de maneira coerente e uniforme, não havendo contradição sanável por meio dos embargos de declaração. 6. Contudo, a superveniência da Lei no 14.905/2024, norma de ordem pública e de aplicação imediata, impõe a readequação dos critérios de juros e correção monetária, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. Até a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Após sua vigência,
aplicam-se a correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzida a correção monetária.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9. Reforma de ofício do acórdão embargado para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária à Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A superveniência da Lei no 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. 2. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002,
arts
. 389, 406; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 06/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 14/09/2020.

(N.U 1003758-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025) (
g.n
.)

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo
INPC .
Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei no 14 .905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p .u., e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min . Raul Araújo, j. 21.08.2024 .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025) (g.n.)

Diante dessas considerações, entendo que
deve ser adequado
a correção monetária e os juros moratórios
para que
observem o disposto na Lei no 14.905/2024, aplicando-se até a vigência da nova lei, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; após a entrada em vigência da nova lei, correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

2.7. Da minoração dos honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários sucumbenciais, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 1
5
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

3. Das razões do recurso Adesivo interposto pela parte MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA.

3.1. Do pleito de majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação, pelo juízo
a quo
, da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor.
Isto porque, t
rata-se de hipótese em que o desconto indevido em proventos de aposentadoria, especialmente na
ausência de contrato válido, configura afronta direta aos direitos da personalidade do consumidor, notadamente diante de sua condição de hipervulnerabilidade — pessoa idosa e analfabeta.
Assim, a
fixação do valor atende ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e do efeito pedagógico a ser imposto à parte apelante, sem
descurar

d
as condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

3.2. Do termo inicial dos juros e correção monetária dos danos morais – A partir do evento danoso.

Aduz a parte apelante que a sentença deve ser reformada, no que tange ao termo inicial dos juros moratórios
e correção monetária
,
devendo
fixa
r-se
o termo inicial a partir do evento danoso
, conforme parâmetros legais
.

É imperativo destacar que a correção monetária e os juros moratórios são consectários legais da condenação principal, possuindo natureza de ordem pública. Esses elementos podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configuram julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022) (grifo nosso)

No caso em exame, se trata de condenação por dano moraldecorrente de
relação extracontratual
, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ

e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Em suma, o pleito recursal deve ser
parcialmente acolhido
, eis que, a incidência do termo inicial dos juros moratórios,
in casu
, tem como termo inicial a data do evento danoso
e a correção monetária a partir do arbitramento
em consonância com entendimento consolidado na súmula alhures.

3.3. Da devolução em dobro

No que tange à tese recursal relativa ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que
não assiste
razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".
Para que possibilite a
devolução em dobro,
necessário se faz

demonstrar
a má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente
o mero desconto indevido
para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que
o desconto
questionad
o
decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé por parte
do fornecedor" (AgRg no AREsp 364.255/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/09/2013).

Diante desse contexto, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
de
MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de alterar o termo inicial dos juros moratórios e correção monetária
, que a partir de agora,
deverá ter
como parâmetro a data do
evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ e
a
correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ
, outrossim, conheço do recurso do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reconhecer os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei no 14.905/2024, aplicando-se:(i)até a vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1%(um por cento)ao mês;(ii)após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pelataxa SELIC, deduzida a atualização monetária, mantendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025